Tribunal: STF
Processo: Rcl 63506
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por JDV Administradora de Bens Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0024531-73.2016.8.16.0001.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de ter contrariado a tese firmada por esta Corte no Tema 796 da repercussão geral (RE-RG 796.376). Afirma que aplicou de maneira equivocada o referido paradigma, uma vez que negou a imunidade incondicionada de ITBI na integralização dos imóveis ao capital social da empresa autora em razão da sua natureza (holding familiar).



    Argumenta que o Tema 796 consagrou a tese que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Nesse contexto, o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão objeto do recurso extraordinário não destoa da interpretação desse dispositivo nem do Tema 796 desta Corte, mas nega a imunidade em relação ao ITBI .



    Assevera que a negativa da imunidade integral se deu com base em requisito não solicitado por este Tribunal acerca da comprovação de atividade empresarial. 



    Aduz não ser importante a atividade empresarial exercida no caso de integralização no capital social de bens por parte de sócios, uma vez que a ressalva quanto à exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil apenas se aplica nos casos previstos na segunda parte do inciso I, do § 2º, do art. 156, da CF, que são as transmissões de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 



    Afirma que o STF permitiu a cobrança do ITBI apenas sobre o valor do bem incorporado que ultrapassar o valor integralizado no capital social da empresa, o que não se aplica ao caso dos autos, visto que os imóveis foram integralizados no capital social da empresa em sua integralidade.



    Requer a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada e outra proferida com observação dos limites prescritos na tese do Tema 796 (RE-RG 796.376).



    A Procuradoria-Geral manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. IMUNIDADE AFASTADA. RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, DE INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL POR PARTE DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMAS Nº 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DISCUSSÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CORRETA A DECISÃO PELA INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA RECLAMANTE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 29, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, nada obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no RE-RG 796.376 (Tema 796), no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido nesse julgamento.



    Com efeito, a controvérsia no paradigma do Tema 796 tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    Por ocasião do julgamento de mérito, esta Corte assentou que a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF/88). No entanto, consignou que a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO (…). (RE 796.376, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.8.2020)



    Na hipótese, o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o citado paradigma, uma vez que assentou que a norma imunizante não alcança qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito:



     



    “Dessarte, conquanto o sócio possa empregar bem imóvel para integralizar capital social que subscrevera e tenha direito à imunidade tributária relativa ao ITBI nesse processo, a teor do art. 156, § 2º, inc. I, CF/88, entende o Supremo Tribunal Federal que essa exceção à incidência do tributo limita-se ao quantum do valor do imóvel que seja suficiente para o aporte, excluindo-se o excedente, o qual, por sua vez, é tributável.



    (...)



    E, em decisão proferida perante o Supremo Tribunal Federal (0024531- 73.2016.8.16.0001 AIRE 5) a Ministra ROSA WEBER determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil”, em relação ao Tema 796/STF (mov. 22.1, AIRE 5). Pois bem. No julgamento do RE 796376/SC, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    Em novo juízo de admissibilidade a 1ª Vice-Presidência apreciou a incidência do repetitivo contemplado no RE 796376/SC, no seguinte sentido, a saber:



    “No julgamento do RE 796376/SC, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Eis a ementa do referido precedente: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão”.



    Logo, tem-se, pois, correta a exegese lançada pelo Colegiado, na medida em que compreendeu que a norma imunizante não alcança qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito”. (eDOC 11, p. 58-60)



    Eis a ementa dessa decisão:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL-TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). ART. 156, § 2º, INC. I, CF/88. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITE. QUANTUM NECESSÁRIO AO APORTE DA SUBSCRIÇÃO. NORMA IMUNIZANTE QUE NÃO ALCANÇA QUALQUER INCORPORAÇÃO DE BENS OU DIREITOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA, MAS EXCLUSIVAMENTE O PAGAMENTO, EM BENS OU DIREITOS, QUE O SÓCIO FAZ PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO E DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM O FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DO RE Nº 796.376/SC (TEMA Nº 796 DE REPERCUSSÃO GERAL). TESE CONDICIONANTE QUE CONFIGURA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 11,p. 55) 



    Além disso, a parte afirma equívoco na aplicação do referido paradigma, ao argumento de que a autoridade reclamada negou a imunidade incondicionada de ITBI na integralização dos imóveis ao capital social da empresa autora em razão da sua natureza (holding familiar).



    Com relação a esse ponto, entender de modo diverso,envolveria o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou o acórdão reclamado, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (Rcl 52.522 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.8.2022)



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente